Tribunal: TJSP
Processo: 0003037-29.2001.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Retificação de Área de Imóvel
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0003037-29.2001.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que são
embargantes/embargados VAIL ALTARUGIO, ELZA ALTARUGIO PASETO,
ALFREDO TROVÓ, ALICE ALTARUGIO TROVÓ, NEIDE AUTARUGIO
DEGLI EXPOSTI, RENATO DEGLI EXPOSTI, AFONSO PASETO, MARIA
CECILIA PASETO ALTARUGIO, ANTONIO ALTARUGIO JUNIOR, JOVAIL
AUTARUGIO, ADIVONE APARECIDA PEDROSO ALTARUGIO, VALDETE
ALTARUGUIO CERRI, MARIO JOSÉ CERRI, LOURDES ALCEMIRO WOLF,
MOACIR ALTARUGIO, JOSÉ SARTORIO, MARIA APARECIDA AUTARUGIO
SARTORIO, JOSÉ ALCEMIRO WOLF, EUCLIDES AUTARUGIO, LUIZA
GALACCI AUTARUGIO, JOSÉ PEDRO AUTARUGIO, APARECIDA FATIMA
GRELLA AUTARUGIO, GUILHERME AUTARUGIO FILHO, LEONTINA
PASETO
AUTARUGIO
e
MARIA
ANGELINA
AUTARUGIO,
são
embargados/embargantes ANTONIO OUTEIRO PINTO SANTORO, JAMES JOSÉ
DA ROZ LEONARDI, SARA APARECIDA OUTEIRO PNTO SANTORO
LEONARDI, JOSÉ LUIZ JOIA, SIBELI OUTEIRO PINTO SANTORO JOIA e
CARMEM SILVIA OUTEIRO PINTO SANTORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003037-29.2001.8.26.0510/50000 -Voto no 20814
2
6a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 0003037-29.2001.8.26.0510/50000
Comarca: Rio Claro
Embargantes/Embargados: Carmem Silvia Outeiro Pinto Santoro, Sibeli
Outeiro Pinto Santoro Joia, José Luiz Joia, Sara Aparecida Outeiro Pinto
Santoro Leonardi, James José da Roz Leonardi e Antonio Outeiro Pinto
Santoro (réus); Alice Altarugio Trovó, Alfredo Trovó, Elza Altarugio
Paseto Afonso Paseto, Euclides Autarugio, Leontina Paseto Autarugio,
Guilherme Autarugio Filho, Aparecida Fatima Grella Autarugio, José
Pedro Autarugio, Luiza Galacci Autarugio, Lourdes Alcemiro Wolf,
José Alcemiro Wolf, Maria Aparecida Autarugio Sartorio, José Sartorio,
Moacir Altarugio, Maria Angelina Autarugio, Maria Cecilia Paseto
Altarugio, Antonio Altarugio Júnior, Jovail Autarugio, Adivone
Aparecida Pedroso Altarugio, Valdete Altarugio Cerri e Mario José
Cerri (autores)
Interessadas: TBG Transportadora Brasileira Gasoduto Bolivia Brasil e
CTEEP Companhia de Transmissão de Energia Paulista
Voto no 20.814
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do artigo 1.022
do CPC inexistentes. Rediscussão da matéria que não pode
ser feita por meio dos aclaratórios. Embargos opostos com
caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Intuito
de
prequestionamento que não dispensa a presença de
omissão,
contradição
ou
obscuridade
no
julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003037-29.2001.8.26.0510/50000 -Voto no 20814
3
em face do v. acórdão de fls. 721/730, sustentando os autores omissão
em relação ao registro determinado no processo administrativo no
0013315-74.2010.8.26.0510, que deve ser cancelado (fls. 734/735).
Os réus, por sua vez, alegam que o julgado é
contraditório, na medida em que não levou em considerou o acordo
celebrado pelas partes quanto às divisas dos imóveis, o que viola a coisa
julgada. Pedem o prequestionamento da matéria (fls. 737/742).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pela
rejeição dos embargos (fls. 754/756).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os dois embargos devem ser rejeitados.
As questões reintroduzidas nos dois embargos
foram esgotadas pela Turma Julgadora, que fundamentadamente
reconheceu a inexistência de prejudicialidade entre o procedimento
administrativo e a presente ação, de modo que a decisão administrativa
noticiada nos autos não interfere na solução adotada dada.
Ademais, o v. acórdão é claro ao consignar que
as questões relativas à impossibilidade de cumprimento do acordo da
maneira como foi firmado, à necessidade da realização de perícia e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003037-29.2001.8.26.0510/50000 -Voto no 20814
4
ausência de violação à coisa julgada se encontram superadas em razão
do
julgamento
do
Agravo
de
Instrumento
no
0570807-42.2010.8.26.0000, bem como que o perito judicial levou em
consideração o acordo celebrado pelas partes na perícia realizada.
Vale
notar
ainda
que
a
adoção
de
posicionamento desfavorável à parte, por si só, não configura vício.
Não por outra razão, o STJ tem entendido que
“... se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que
eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com
fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na
espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada”
(AgInt no REsp 1.584.831/CE, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins,
j. 14/6/2016).
Na mesma linha: AgInt no REsp 1649443/RO,
2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26/09/2017; AgInt nos EDcl no
AREsp 1032390/ES, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
22/08/2017; REsp 1770316/SP, 2a Turma, Rel. Min Herman Benjamin,
j. 13/11/2018.
Portanto,
não
se
vislumbra
ofensa
aos
dispositivos legais invocados, ou ainda qualquer um dos vícios do artigo
1.022 do CPC, de modo que as insurgências dos embargantes
evidenciam que os embargos foram manejados com pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003037-29.2001.8.26.0510/50000 -Voto no 20814
5
modificativa, o que não é admissível.
Neste sentido já se decidiu que “Embargos
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo
quando a modificação figure consequência inarredável da sanação
de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado”
(STF, 1a Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j.
28/03/2006, v.u., j. 28/04/2006).
Por fim, mesmo na hipótese de interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento devem ser
observados os limites estabelecidos no artigo 1.022 do CPC, ou seja, o
julgado há de conter omissões, contradições ou obscuridades, vícios
inexistentes no caso concreto.
Ademais, o artigo 1.025 do CPC dispõe que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator